Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715519-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público em observância às suas atribuições no tocante à defesa da ordem urbanística e ao cumprimento das diretrizes fixadas em lei para o parcelamento do solo para fins urbanos e pela observância do contido na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), na Lei Federal no 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), na Lei Federal no 10.257/01 (Estatuto das Cidades), no Plano de Ordenamento Territorial (PDOT), nos Planos Diretores Locais (PDLs) e nas demais normas relacionadas à ordem urbanística. (art. 22 da Resolução n. 90/2009 do Conselho Superior do MPDFT). Após, retornem para julgamento. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator